Tribunal: TJMT
Processo: 1042785-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042785-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), WILSON DA SILVA SOARES - CPF: 062.091.191-31 (PACIENTE), 4ª vara criminal de cáceres (IMPETRADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO DE “MULA” E APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de pessoa presa em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 49 tabletes de cocaína ocultos no tanque de combustível do veículo conduzido. Sustenta a defesa a nulidade da abordagem policial, a ilicitude das provas dela decorrentes, a inépcia da denúncia e, subsidiariamente, o reconhecimento da condição de “mula”
e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, além do pleito de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial realizada pela PRF e pelo GEFRON, sem mandado judicial, observou os requisitos do art. 244 do CPP; (
ii
) estabelecer se as provas derivadas da diligência policial são ilícitas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; (
iii
) verificar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta por ausência de descrição mínima dos fatos e circunstâncias da conduta imputada; e (
iv
) analisar se é possível o reconhecimento, na via estreita do habeas corpus, da condição do agente como “mula” e a consequente aplicação antecipada do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
a
nálise da legalidade da abordagem e da ilicitude das provas exige exame fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo essas matérias ser discutidas no processo criminal originário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza a conduta delituosa, o local, o tempo e o modo de execução, permitindo o pleno exercício da defesa.

5.
O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, cabível apenas quando patente a ausência de justa causa, o que não se verifica, ante a presença de elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria.

6.
O reconhecimento da condição do agente como “mula” e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas dependem de exame aprofundado de provas e de análise do mérito da ação penal, não sendo cabíveis em sede de habeas corpus.

7.
Condições pessoais favoráveis não asseguram, por si sós, a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A tese de nulidade da abordagem policial exige revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

2.
A análise da ilicitude das provas, da condição de “mula” e da incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas demanda dilação probatória, incompatível com o habeas corpus.

3.
A denúncia que descreve de forma clara os fatos e o tipo penal imputado
atende
aos requisitos do art. 41 do CPP e afasta a alegação de inépcia.

4.
O trancamento da ação penal somente é admitido em hipóteses excepcionalíssimas, quando ausentes, de forma inequívoca, a justa causa e os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVI; CPP,
arts
. 41, 157, §1º, 244 e 395, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16/10/2024,
DJe
23/10/2024; TJMT, N.U 1030306-78.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 10/10/2025; TJMT, N.U 1034916-89.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado
Domingos Sávio Ribeiro Pinto
, em favor de
Wilson da Silva Soares
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
2
3
de setembro de 2025
, em razão da suposta prática
do delito previsto
no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006, conforme consta nos autos do Processo n
.
1011105-82.2025.8.11.0006
.

Sustenta, o impetrante,
a manifesta ilegalidade da abordagem policial realizada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo GEFRON, sem que houvesse fundada suspeita, conforme exige o art
.
244 do Código de Processo Penal.

Aleg
a
que o paciente foi abordado unicamente por apresentar “nervosismo” e possuir “histórico criminal”, sendo tais fundamentos subjetivos, vagos e genéricos, reputados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como insuficientes para justificar revista pessoal ou veicular.

Afirma
que a ausência de motivação concreta macula a legalidade da busca, tornando ilícita toda a prova subsequente, inclusive a apreensão de entorpecente (cerca de 49 tabletes de cocaína encontrados no tanque de combustível do veículo conduzido por Wilson), por força da teoria dos “frutos da árvore envenenada” (art. 157, §1º e §3º do CPP).

Defende, ainda, a inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, por não descrever adequadamente os elementos mínimos da
conduta delitiva, especialmente no que se refere à motivação e às circunstâncias da abordagem, frustrando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, violando, por consequência, o art
.
5º, LIV, LV e LVI da Constituição Federal, além do art
.
41 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado o imediato trancamento da Ação Penal n
.
1011105-82.2025.8.11.0006
,
por manifesta ausência de justa causa, em virtude da nulidade absoluta da abordagem policial que originou o flagrante, da consequente ilicitude das provas obtidas e da inépcia da denúncia ofertada
. Subsidiariamente,
que seja reconhecida a condição pessoal do paciente como
mula do tráfico e
a concessão de liberdade provisória, de modo a possibilitar que o paciente responda ao processo em liberdade
, em razão dos predicados pessoais favoráveis.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.333079351).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.334980945).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dapaciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.336041879):

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Alegada ilegalidade na busca pessoal – Inatendível – Presença de justa causa [fundadas suspeitas] – Matéria que exige análise fático-probatória – Inadequação da via eleita – Alegada inépcia da denúncia – Impertinência – Disposições do art. 41 do Código de Processo Penal observadas – Trancamento da ação penal – Alegação de ausência de justa causa para a persecução penal – Excepcionalidade da medida – Inviabilidade de análise aprofundada de prova em sede de habeas corpus – Presença de elementos mínimos, seguros e aptos a embasar a persecução penal – Reconhecimento do tráfico privilegiado e afastamento da hediondez – Não acolhimento – Providência que demanda análise de mérito, incabível na via estreita do writ – Predicados pessoais não garantidores de revogação – Enunciado Criminal n. 43 do TJMT – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que reconheça a nulidade absoluta da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do paciente, por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, bem como a ilicitude das provas derivadas desse ato inicial contaminado, à luz do art. 157, §1º, do mesmo diploma legal, culminando, por consequência, no trancamento da Ação Penal n
.
1011105-82.2025.8.11.0006, por ausência de justa causa
.
Acresce-se, ainda, a arguição de inépcia da denúncia, por não atender aos requisitos do art. 41 do CPP, em razão da suposta falta de descrição mínima das circunstâncias essenciais da abordagem.

Todavia, após detida análise dos autos e dos elementos que instruem a impetração, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar o acolhimento da ordem. A argumentação central da defesa,
baseada
na suposta ausência de fundada suspeita a ensejar a abordagem do veículo conduzido pelo paciente, não encontra respaldo nos autos, revelando-se insuficiente para sustentar a pretendida nulidade da
abordagem
e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.

Com efeito, conforme se extrai do boletim de ocorrência e dos demais elementos informativos colacionados aos autos, a abordagem ao veículo GM/S10 conduzido por Wilson da Silva Soares foi precedida de comunicação oriunda dos centros de controle e inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), os quais identificaram o referido veículo como sendo de interesse policial, por suspeita de transporte de substância entorpecente ou adulteração veicular. Diante da informação previamente compartilhada pelas equipes especializadas de inteligência a abordagem deixou de ser aleatória ou arbitrária, passando a se
sustentar em elemento objetivo, concreto e antecedente, apto a ensejar o controle e fiscalização do veículo
.

Ademais, a fundada suspeita se robustece diante da constatação, pelos agentes, de sinais de nervosismo atípico por parte do condutor, que apresentava desvio de olhar, respostas evasivas e contradições quanto à origem e destino da viagem.

Nesse contexto, evidencia-se que a atuação policial observou os parâmetros legais e constitucionais, sendo a abordagem legitimada por elementos objetivos e concretos, aliados a indícios verificados no momento da diligência, afastando-se, portanto, qualquer alegação de arbitrariedade.

Além disso, cumpre salientar que a

verificação da legalidade
da abordagem
demanda análise aprofundada do contexto fático, com exame minucioso das circunstâncias que envolveram a diligência policial, o que extrapola os limites cognitivos do
writ
.A respeito do tema, oSuperior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se verifica
do seguinte
julgado:

"
[...] O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual.
[...]
"
(STJ -
AgRg
no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Nesse contexto, a verificação da existência de fundadas razões que justifiquem a abordagem e a consequente revista veicular

sem autorização judicial constitui matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Portanto, a via adequada para discussão da alegada
nulidade
é o próprio processo criminal, onde poderá ser realizada a necessária instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa
.

No que diz respeito à alegada inépcia da denúncia ofertada pelo Ministério Público, também não merece prosperar a pretensão defensiva. Argumenta-se, na impetração, que a peça acusatória padeceria de nulidade, por não descrever de forma suficiente os elementos mínimos da conduta imputada,
especialmente no que tange às circunstâncias que envolveram a abordagem policial, à motivação da revista veicular e à suposta ausência de dados que evidenciem o nexo de causalidade entre a ação do agente e a materialidade delitiva. Alega-se, ainda, que a denúncia seria lacônica e fundada em meras formalidades, sem atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Contudo, ao se proceder à leitura da exordial acusatória, constata-se que a peça inaugural atende aos critérios legais exigidos para a sua validade e eficácia
, vejamos:

[...] 2. Dos Fatos.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Consta nos autos que, no dia 23 de setembro de 2025, por volta das 13h20, na BR-070, Km 741, em Cáceres/MT, WILSON DA SILVA SOARES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou 49 (quarenta e nove) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 53kg (cinquenta e três quilos), acondicionados em um compartimento preparado no tanque de combustível do veículo GM/S10, placa JZY-8E84, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, durante ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON-MT), após análise de risco, o veículo GM/S10, placa JZY-8E84, conduzido por Wilson da Silva Soares, foi abordado. Durante a fiscalização, constatou-se que Wilson apresentava sinais de nervosismo. Realizada a checagem junto aos sistemas da PRF, foi verificado que o acusado já
possuia
histórico criminal. Diante disso, foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo, a qual revelou marcas de manipulação recente no tanque de combustível. Inicialmente, Wilson alegou que o tanque foi retirado para troca da bomba de combustível na oficina mecânica Marista em Cáceres-MT, o que foi negado pela oficina. Questionado novamente, Wilson admitiu que transportava cerca de 50 kg (cinquenta quilos) de cocaína, razão pela qual foi encaminhado à delegacia. Em sede policial, quando interrogado, Wilson confirmou que transportou os entorpecentes apreendidos, mediante pagamento. Realizou-se perícia nos entorpecentes apreendidos, sendo o resultado positivo para cocaína, conforme laudo n. 531.3.10.9047.2025.054722- A01.

4. Conclusão.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WILSON DA SILVA SOARES como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

5. Requerimentos. 5.1. Requer seja a presente denúncia recebida, instaurando-se o devido processo legal, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de

Processo Penal, ordenando-se a citação do acusado para oferecer resposta à acusação, seguindo-se com os demais atos processuais, até a final condenação. 5.2. Requer, ainda, a intimação das testemunhas adiante arroladas para comparecerem em audiência de instrução e
julgamento: a) PRF - Junior Cesar Novak (ID 212163982) b) PRF - Antônio Gaspar Justo da Silva (ID 212163983)”

Como se vê, a
denúncia descreve com clareza a conduta delituosa imputada
ao paciente
, apontando que, no dia 23 de setembro de 2025, em horário e local precisamente definidos
(
BR-070, Km 741, em Cáceres/MT
)
, o denunciado transportava, no interior do tanque de combustível de um veículo GM/S10, cerca de 49 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 53 quilos da droga, sem autorização legal ou regulamentar. Relata, ainda, que a droga se encontrava acondicionada em compartimento oculto, expressamente preparado para dificultar a fiscalização, o que
evidencia
, inclusive, a especial sofisticação da conduta imputada.

Saliento, por oportuno, que, embora o artigo 41 do Código de Processo Penal exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na denúncia, despiciendo que se teçam minúcias – sobretudo em caso complexo, com diversos elementos a serem apurados, afinal, a denúncia não necessita exaurir todas as questões de fato e de direito envolvidas
.
Nos dizeres de Nucci:

“A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender. Se envolver argumentos outros, tornará impossível seu entendimento pelo réu, prejudicando a ampla defesa. (...) E não é na denúncia nem na queixa que devem fazer as demonstrações da responsabilidade do réu, o que deve se reservar para a apreciação final da prova, quando se concretiza (ou não) o pedido da condenação.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2011. p. 162).

Assim,
o
s fatos descritos não recomendam o trancamento da ação penal, admitido somente diante de situações excepcionalíssimas. Isso porque no que importe a ação penal, é sabido que o seu trancamento, somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma irrefutável, a flagrante e inequívoca atipicidade da conduta ou falta de justa causa, ou seja, ausência de elementos que possam estabelecer uma clara relação entre o acusado e o fato criminoso
, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

[...] A denúncia apresenta exposição clara dos fatos, com descrição dos elementos necessários à instauração da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP. Estão presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, afastando-se a alegação deinépciae de ausência de justa causa. [...]

(N.U 1030306-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Ademais
, verifica-se a presença de justa causa para a instauração e o regular prosseguimento da ação penal, na medida em que o conjunto probatório coligido até o momento oferece suporte suficiente à imputação formulada pelo Ministério Público. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente, a qual foi encontrada oculta no tanque de combustível do veículo conduzido pelo paciente.

Quanto à autoria, os indícios emergem da condução do automóvel pelo próprio acusado, da posse exclusiva do bem no momento da abordagem, de seu comportamento contraditório e evasivo ao ser questionado pelos agentes públicos, bem como da confissão extrajudicial prestada no local dos fatos.

Desse modo, com base no contexto delineado, verifica-se a presença de justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal, consubstanciada na existência de elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, ao que tudo indica,o conjunto probatório formado autoriza o processamento da demanda penal, devendo eventuais controvérsias probatórias serem oportunamente resolvidas no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Exatamente nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.5. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 6. A busca veicular realizada a partir de elementos objetivos e concretos a demonstrar fundada suspeita é respaldada pelo ordenamento jurídico.7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível na ausência de comprovação inequívoca de inépcia da denúncia, da atipicidade da conduta,
da existência de causa de extinção da punibilidade e da inexistência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito. (...).”

(STJ,
AgRg
no HC 00000000000000989554 SP 2025/0092850-8, Relator Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025)

No que diz respeito ao pleito subsidiário de concessão de
alvará de soltura
, não há como acolhê-lo. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no tocante à garantia da ordem pública. A quantidade expressiva de droga apreendida
,
cerca de cinquenta e três quilos de cocaína, associada à forma engenhosa de ocultação (em compartimento oculto no tanque de combustível de veículo automotor), evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, e, por consequência, a necessidade da custódia como medida proporcional e adequada para a contenção do risco social representado pela conduta atribuída ao paciente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...)4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (1.172g - mil e cento e setenta e dois miligramas - de cocaína), demonstrando a periculosidade da agravante e a necessidade de garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.(...)”.

(
AgRg
no HC n. 1.012.930/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)

Acerca da matéria,o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Do mesmo modo,conquanto defendido a existência depredicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado(...)”
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023
)

,
situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022).

Por derradeiro, n
ão merece acolhimento, igualmente, a pretensão de reconhecimento da condição do paciente como “mula” tampouco há espaço, nesta sede, para a aplicação antecipada da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, porquanto tratam-se
de matérias afetas ao mérito da ação penal, insuscetíveis de apreciação por meio do rito célere e sumário do habeas corpus, que tem por finalidade a correção de
ilegalidades evidentes e manifestas, sobretudo no que tange à restrição da liberdade de locomoção.

Nesse sentido:

[...] A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) demanda exame aprofundado de provas e configuraria indevida supressão de instância, não comportando apreciação na via estreita do habeas corpus. [...]

(N.U 1034916-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Wilson da Silva Soares
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025